Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717906-60.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ROMULO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13119404) opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e RÔMULO DA SILVA em face de Acórdão (ID 12900324) que deu parcial provimento à Apelação interposta por RÔMULO DA SILVA e negou provimento ao Recurso de Apelação apresentado por BANCO DO BRASIL e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 14:16:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador